Tribunal: STF
Processo: RHC 225449
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Indeferimento de produção probatória. Cerceamento de defesa. Inexistência. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 735.046, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA VINCULANTE N. 14. OBEDIÊNCIA. ACESSO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. DISTINGUISHING. INVIABILIDADE. PRECEDENTES SEM RELAÇÃO COM O OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Decisão agravada que apresenta fundamentação idônea e suficiente, deixando clara a correspondência do entendimento adotado pelo Tribunal a quo com a jurisprudência desta Corte. 



    2. É assente nesta Corte o entendimento de que "[é] facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte" (REsp n. 1.580.497/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016). 



    3. Na hipótese, o Desembargador Relator indeferiu os pedidos dos acusados de maneira devidamente fundamentada, salientando que a defesa terá oportunidade de pleitear a produção de provas no momento da instrução criminal, não se justificando, na fase pré-processual, uma dilação probatória mais extensa. 



    4. Nos termos da Súmula Vinculante n. 14, "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 



    5. In casu, foi esclarecido que se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estavam documentados e com base nos quais se ofereceu a denúncia, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. 



    6. O indeferimento das diligências ocorreu de forma motivada, entendendo a Corte a quo pela existência de elementos suficientes nos autos para a apresentação da resposta preliminar, sem prejuízo de ulterior análise de sua pertinência e de sua relevância ao longo da instrução, ocasião em que se permite à defesa apresentar documentos e requerer o que se fizer necessário para o esclarecimento de fatos relevantes. 



    7. Inviável a realização de distinguishing ou de overruling em relação a precedentes que sequer foram aventados no writ, pois o pleito configura indevida inovação recursal. 



    8. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não se questiona, exatamente, o acesso as provas que embasaram o expediente de investigação, e, por decorrência lógica, a exordial acusatória, mas, sim, que a ilegalidade no indeferimento dos requerimentos defensivos que visavam contrapor as provas mencionadas”. Alega que “a violação ao contraditório, ampla defesa, paridade de armas, e consequentemente, a Súmula Vinculante nº 14 e os precedentes invocados, é notória”.



    3. A defesa pede “seja dado provimento ao presente recurso ordinário, a fim de que seja concedida a ordem em habeas corpus, ainda que ex officio, para anular o processo desde o recebimento da denúncia, de sorte a garantir a defesa o acesso a todo material apreendido, bem como, a produção da contraprova”. Pugna, ainda, “[s]em prejuízo, nos termos do art. 315, §2º, VI do Código de Processo Penal, acaso essa col. Turma entenda de maneira diversa, que proceda ao necessário distinguishing ou overruling em relação aos precedentes invocados no corpo do presente recurso”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa” (RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello. No mesmo sentido, vejam-se o HC 207.670, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o RHC 119.432, Rel. Marco Aurélio, o HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, e o HC 212.577-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    7. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] é assente nesta Corte o entendimento de que "[é] facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte" (REsp n. 1.580.497/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016). 



    No presente caso, oferecida a denúncia pela suposta prática do crime de corrupção passiva, foi determinada a notificação dos indiciados para oferecimento da resposta a que alude o art. 4.º da Lei n. 8.038/1990. Antes da apresentação da referida resposta, a defesa pleiteou pela realização de diligências, que foram indeferidas pelo Desembargador Relator (...).



    [...]



    In casu, verifica-se que o Desembargador Relator indeferiu os pedidos dos acusados de maneira devidamente fundamentada, salientando que a defesa terá oportunidade de pleitear a produção de provas no momento da instrução criminal, não se justificando, na fase pré-processual, uma dilação probatória mais extensa. 



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 14, "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 



    In casu, foi esclarecido que sempre se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estejam documentados e com base nos quais se ofereceu a denúncia, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14, anotando que as mídias com as gravações ambientais foram apresentadas em cartório e encontram-se à disposição das partes, tendo sido deferido o acesso, pelas defesas, da íntegra das gravações. Foi registrado que os documentos relativos aos loteamentos são públicos, razão pela qual não há necessidade de sua juntada aos autos. Quanto ao laptop, foi explicado que, para ter validade enquanto elemento de prova, deve ser documentado nos autos (através de relatório ou perícia), e que, por ora, não existem esses documentos nos autos, razão pela qual o conteúdo do aparelho não será considerado no juízo de admissibilidade da acusação. 



    Ressaltou-se, ainda, que nem tudo o que foi apreendido no curso do procedimento já foi objeto de análise e documentação, pois as investigações ainda estavam em curso. Quanto às interceptações telefônicas, foi explicado que não haviam sido fornecidas informações em relação a todas elas, o que não poderia ser considerado óbice ao oferecimento da defesa a que a alude do art. 4º da Lei n. 8.038/1990. 



    Nesse ponto, isto é, relativamente às interceptações telefônicas e telemáticas, o Desembargador informou que as operadoras haviam dado cumprimento às decisões judiciais nos termos em que determinado. Ademais, foram juntados os relatórios de interceptação com as respectivas resenhas com transcrições das conversas interceptadas, e ainda foi esclarecido que o arquivo encaminhado pela autoridade policial contendo todo o conteúdo de gravação da interceptação telefônica encontra-se arquivado na pasta One Drive da UPJP - portanto, à disposição das partes. 



    De todo modo, a fim de sanar qualquer dúvida, a autoridade coatora determinou que fossem oficiadas: i) a autoridade policial, a fim de que informasse se todo material recebido em face das decisões judiciais referentes às interceptações telefônicas e telemáticas (incluindo os aplicativos, em especial o Whatsapp) encontravam-se à disposição das defesas para consulta; e (ii) a operadora de telefonia Tim, para que informasse as datas de implementação das interceptações telefônicas e suas eventuais prorrogações. 



    Sendo assim, não se verifica inobservância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    E em acréscimo à decisão monocrática, foi consignado no acórdão proferido no agravo regimental que, quanto ao primeiro requerimento de realização perícia para confirmar a veracidade dos áudios, a gravação poderia ser submetida a uma perícia, a fim de constatar sua autenticidade, providência cuja necessidade não se verificou até aquele momento, "até porque não apresentado pela defesa algum dado a sugerir que seu conteúdo não se mostra autêntico, nem mesmo que não represente a totalidade do quanto gravado" (trecho retirado da página oficial do TJ-SP). 



    Quanto à segunda alegação, acerca do notebook apreendido no Gabinete de Jean Vetorasso, foi ressaltado que "a própria autoridade policial consignou que o aparelho não contém informações de interesse para o presente feito", não havendo nada que sugerisse que tal "assertiva não corresponda à realidade". A despeito disso, o Tribunal a quo não descartou a possibilidade de realização de perícia específica sobre o conteúdo do laptop no curso do procedimento, desde que a defesa apresente "um requerimento mais específico, apontando algum dado empírico que descortine a utilidade da providência. Meras alegações genéricas de que pode haver algo favorável à defesa, no contexto da causa e neste estágio do procedimento, não bastam para ensejar o acolhimento do pleito" (trecho retirado da página oficial do TJ-SP). 



    No julgamento do agravo regimental, foi salientado que as informações das operadoras faltantes (sobre o início e o fim da implementação das interceptações) foram solicitadas, mas não configuravam obstáculo ao oferecimento da resposta à acusação. 



    A decisão de recebimento da denúncia sobreveio ao julgamento do agravo regimental, o que, segundo o impetrante, corrobora o argumento de cerceamento da defesa, uma vez que os pacientes foram obrigados a apresentar resposta sem acesso ao material probatório. 



    Ora, em que pese a argumentação do impetrante, não restou configurado o cerceamento de defesa alegado e não encontra fundamento a sua pretensão de anulação do processo desde o recebimento da denúncia, a fim de garantir à defesa o acesso a todo material apreendido, bem como de produção da contraprova, com abertura de novo prazo para apresentação de resposta à acusação. Isso porque, além de todo o exposto, "[a] Lei 8.038/1990 não institui uma fase instrutória prévia ao recebimento da inicial, tampouco assegura à defesa o direito a requerer a produção de provas nesse momento processual, já que não há sequer processo criminal instaurado contra o acusado, mas apenas o oferecimento de uma denúncia cuja admissibilidade ainda será objeto de apreciação pelo Tribunal" (HC n. 198.419/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 28/10/2011). 



    Como já explicitado, o indeferimento das diligências ocorreu de forma motivada, entendendo a Corte a quo pela existência de elementos suficientes nos autos para a apresentação da resposta preliminar, sem prejuízo de ulterior análise de sua pertinência e sua relevância ao longo da instrução, ocasião em se permite à defesa apresentar documentos e requerer o que se fizer necessário para o esclarecimento de fatos relevantes. 



    Por fim, apenas como demonstrativo da atuação diligente do Tribunal a quo, relativamente às referidas informações faltantes das operadoras de telefonia responsáveis pela interceptação, na decisão de recebimento da denúncia, o Tribunal de origem, a fim de se que cumprisse o determinado pelo Conselho Nacional de Justiça e visando dar a maior transparência possível ao procedimento, determinou a expedição de ofício à operadora Claro, a fim de que informasse as datas de implementação das interceptações telefônicas e suas eventuais prorrogações, providência que não foi considerada empecilho ao exame da viabilidade da acusação. 



    Sendo assim, a decisão agravada não carece de fundamentação idônea, e não se valeu, unicamente, da motivação per relationem, como alegam os agravantes. A decisão deixa clara a correspondência do entendimento adotado pelo Tribunal a quo com a jurisprudência desta Corte. 



    Por fim, não se acolhe a pretensão de realização do distinguishing ou overruling em relação ao HC 436.697/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019 e ao RHC 162.720, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/2/2019, uma vez que referidos precedentes não foram sequer aventados no writ, configurando, portanto, indevida inovação recursal.



    [...].



    8. E mais: “não cabe a esta Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. (...) conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, procedimento inviável na via eleita” (HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, HC 206.193-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    9. Quanto a alegada violação à Súmula Vinculante 14, dou ainda especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “foi esclarecido que sempre se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estejam documentados e com base nos quais se ofereceu a denúncia, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14”.



    10. Por fim, assim como consta no acórdão recorrido, a “[a]legação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes” (RHC 216.250-AgR, Relª. Minª Rosa Weber).



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 07 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator